Tribunal: TJES
Processo: 0000461-47.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-47.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Trata-se na hipótese de nítida relação de consumo, e ainda que seria possível a inversão do ônus da prova, o que fato não ocorreu, percebe-se, todavia, que a apelada conseguiu demonstrar através do meio de prova -
documental
- que não houve falha na medição no mês em discussão, notadamente porque não pode ser utilizado como parâmetro o consumo da média dos últimos 6 meses.
2.
Sobretudo porque ficou claro que há meses em que o consumo é maior e outros em que o consumo é menor, conforme aferível pelas faturas de anos anteriores, não havendo desproporcionalidade na quantidade de m3 de água consumida levando em comparação a período anteriores, por exemplo.
3.
Assim, diante da ausência de inconsistências alegadas pela apelante, eis que a apelada dentro do seu ônus probatório conseguiu demonstrar a existência de fato constitutivo do direito do autor, deve ser mantida a sentença.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000461-47.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A
APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

Advogado do(a) APELADO: CLARISSA SANDRINI MANSUR - ES10003-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A parte requerente, ora apelante, narrou aos autos que
foi surpreendida com o valor da fatura de novembro de 2016, com demonstrativo mensal de serviço de água e esgoto, com vencimento para 17/012/2016 no valor de R$ 18.339,92 (dezoito mil trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).

Afirma que discorda de tal valor alegado, uma vez que a média mensal de consumo é no valor de R$ 3.145,31 (três mil cento e quarenta e cinco mil reais e trinta e um centavos), bem como foi novamente cobrado o valor aludido e controvertido, além de implementar ameaça de interrupção do fornecimento dos serviços de água e esgotamento sanitário, causando sérios riscos à atividade desenvolvida pela apelante, se recusando a receber o valor entendido como correto pela propositura. Requer, assim, a consignação do valor.

Pois bem.

No ponto, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se houve falha na medição da quantidade de água consumida referente a fatura do mês de novembro de 2016.

Alega a recorrente que
o consumo registrado na fatura de novembro de 2016, foi de 793m3, no valor de R$ 18.339,92 (dezoito mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), o qual não corresponde o que fora efetivamente utilizado, posto que, em muito, superior à média de consumo, do extrato de faturas colacionadas às fl. 124/125.

Trata-se na hipótese de nítida relação de consumo, e ainda que seria possível a inversão do ônus da prova, o que fato não ocorreu, percebe-se, todavia, que a apelada conseguiu demonstrar através do meio de prova -
documental
- que não houve falha na medição no mês em discussão, notadamente porque não pode ser utilizado como parâmetro o consumo da média dos últimos 6 meses.

Sobretudo porque ficou claro que há meses em que o consumo é maior e outros em que o consumo é menor, conforme aferível pelas faturas de anos anteriores, não havendo desproporcionalidade na quantidade de m3 de água consumida levando em comparação a período anteriores, por exemplo.

Faço questão de relacionar os valores encontrados pelo juízo de origem como forma de demonstrar a inexistência de falha na medição, senão vejamos:

02/2016: R$ 11.879,20, 515m3;

10/2015, R$ 9.412,30, 463m3;

03/2015: R$ 30.106,02, 1567m3;

08/2014: R$ 15.348,30, 8713;

08/2014: R$ 13.319,70, 8713;

07/2014, R$ 34.904,85, 21953;

Assim, diante da ausência de inconsistências alegadas pela apelante, eis que a apelada dentro do seu ônus probatório conseguiu demonstrar a existência de fato constitutivo do direito do autor, deve ser mantida a sentença.

Neste sentido, julgados desta Colenda Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO NÃO FAZER – DOCUMENTOS NOVOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (STJ; AgInt-AREsp 1.846.313; Proc. 2021/0055563-1; AL; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/09/2021). (grifei). 2. É admissível a juntada posterior de documentos, posto que embora tenha sido apresentado após a contestação, houve a observância do contraditório, inexistindo a intenção de surpresar a parte autora.
3. Conforme entendimento pacificado no STJ, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). (REsp n. 1.789.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.) 4. Ausente a configuração da falha da prestação de serviços, conforme se verifica do acervo probatório dos autos, não há que se falar na ilegalidade da cobrança das faturas discutidas nos autos
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/09/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001315-40.2019.8.08.0021. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Espécies de Contratos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DE FATURA QUESTIONADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISOLADAMENTE NÃO GERA CONCORDÂNCIA COM A SUPOSTA DÍVIDA. VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA. TROCA HIDROMETRO. RESPONSABILIDADE DA CESAN NÃO VERIFICADA. 1.
Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
. 2. A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado. A redução do consumo ocorreu após a troca do registro de água, o que evidencia que o problema ocorreu na rede interna da Apelante, de sua responsabilidade. 3. Muito embora a Apelada tenha apresentado tal contexto fático, a apelante não impugna tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, de modo que admite que foi notificada sobre o problema dentro das instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 17/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0025046-56.2019.8.08.0024. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Pagamento em Consignação.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que fixados no patamar máximo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.